Tribunal: TJDFT
Processo: 0716268-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716268-21.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: MARIA CLEA SOARES MARINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO IRREGULAR. DANO MORAL VERIFICADO. COMPENSAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. I. A resilição unilateral do contrato de assistência à saúde pela operadora pressupõe atraso no pagamento da mensalidade superior a sessenta dias e notificação do consumidor, na esteira do que prescreve o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998. II. É irregular notificação por edital que não é precedida do esgotamento das possibilidades de notificação pessoal do consumidor e que, além disso, não contempla o valor do débito e o prazo para pagamento. III. A privação da cobertura contratual devido ao cancelamento irregular do plano de saúde provoca dano moral passível de compensação pecuniária. IV. Não pode ser considerada excessiva, ante as particularidades do caso concreto, compensação do dano moral estipulada em R$ 10.000,00. V. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, inciso II, §§2o e 5o, e 13, ambos da Lei 9.656/1998, defendendo que o cancelamento do plano de saúde por inadimplemento financeiro por período superior a 60 (sessenta) dias encontra respaldo na legislação em vigor e no regulamento do plano firmado entre as partes, desde que ocorra a devida notificação, como ocorreu na presente hipótese, razão pela qual não há que se falar em qualquer ilicitude no referido cancelamento; b) artigo 927 do Código Civil, sustentando que não há prova de qualquer dano moral a ser indenizado e, caso mantida a condenação, afirma que o respectivo valor deve ser reduzido. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pede que todas as intimações e publicações sejam feitas em nome dos advogados JULIANNE LOBATO DA SILVA, OAB/DF 36.562, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO, OAB/DF 20.334, e EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923 (ID 26591360). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado PEDRO BARROS NUNES STUDART CORRÊA, OAB/DF 43.656 (ID 26835532). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 10, inciso II, §§2o e 5o, e 13, ambos da Lei 9.656/1998. Isso porque, depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora concluiu que, “Além de injustificável, a notificação por edital não pode ser considerada juridicamente apta para respaldar o cancelamento do plano de saúde, sobretudo porque, além de não mencionar o nome da Apelada (requisito controvertido ante os termos da Súmula Normativa ANS 28/2015), não contemplou o valor do débito e o prazo para pagamento, requisitos de validade exigidos por esse ato normativo. A toda evidência, não pode ser considerada válida notificação que não descreve o seu fundamento e o seu objetivo” (ID 25984426). A recorrente, por sua vez, defende, apenas, a licitude do cancelamento do plano de saúde em razão da inadimplência, sem rebater a nulidade da notificação. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que: “Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Estando as razões do recurso especial dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, não havendo, portanto, impugnação do decisum, tem incidência as Súmulas 283 e 284 do STF" (AgRg no AREsp 699.369/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe de 13/11/2015)” (AgInt no AREsp 1672806/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). Também não deve ser admitido o apelo em relação à aventada afronta ao artigo 927 do Código Civil, pois já decidiu aquele Tribunal Superior que “rever os fundamentos do acórdão atacado acerca da presença ou não dos requisitos necessários para a configuração de dano moral demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp 1779590/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/6/2021). Da mesma forma, a Corte Superior tem se manifestado reiteradamente no sentido de que “Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar a revisão” (AgInt no AREsp 1787962/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2021), o que não se evidencia no presente caso. Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (AgInt no AREsp 1642753/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 18/3/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Determino que todas as publicações e intimações referentes à recorrida sejam realizadas em nome do advogado PEDRO BARROS NUNES STUDART CORRÊA, OAB/DF 43.656 (ID 26835532). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025